Tribunal: TJSP
Processo: 0006266-41.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Grave. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame. 1. Agravo em Execução interposto por Bruno Domingos de Souza contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão. Defesa busca nulidade por ausência de oitiva judicial e absolvição por insuficiência de

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Grave. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame. 1. Agravo em Execução interposto por Bruno Domingos de Souza contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão. Defesa busca nulidade por ausência de oitiva judicial e absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para falta média e afastamento das sanções.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de oitiva judicial do sentenciado configura nulidade da decisão de regressão de regime e se há provas suficientes para a prática de falta grave.
III. Razões de Decidir 3. Observância do devido processo legal, com oitiva do sentenciado na presença de advogado, conforme artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. 4. Provas suficientes para caracterização da falta grave, com base em depoimentos de agentes penitenciários e documentos do procedimento disciplinar.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A oitiva do sentenciado não precisa ser feita perante o Juízo das Execuções Criminais. 2. Provas dos agentes penitenciários são suficientes para caracterizar falta grave.
Legislação Citada:
LEP, art. 39, IV; art. 118, § 2o; CPP, art. 563.
Jurisprudência Citada:
TJPR, RAg 24.976-1, 2a Câm., rel. Des. Martins Ricci, j. em 6-5-1993, RT, 702/381; Agravo em Execução n. 0066150-80.2011, Relator Des. Paulo Rossi j. 08.08.2011; HC 325.262/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015; HC 391.170/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017; AgRg no HC 790975/RO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.02.2023.